Tribunal: TJSP
Processo: 1500743-19.2025.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Invasão de domicílio – Tese que se confunde com o mérito – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais civis que confirmaram, em uníssono, os termos da denúncia – Validade – Cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva na suposta residência do réu

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Invasão de domicílio – Tese que se confunde com o mérito – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais civis que confirmaram, em uníssono, os termos da denúncia – Validade – Cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva na suposta residência do réu – Genitora que apontou o local correto da moradia do filho – Diligência válida, nos termos do entendimento do C. STJ – Condenação escorreita – Dosimetria – Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo – Redução descabida – Quantidade e diversidade de drogas aptas a justificar o incremento da reprimenda – Inteligência do art. 42 da Lei 11.343/2006 – Precedente – Pedido de afastamento da reincidência, ante o decurso do prazo depurador – Não acolhimento – Agravante bem reconhecida – Compensação integral com a confissão espontânea rechaçada – Privilégio corretamente não aplicado – Requisitos não preenchidos – Reprimenda inalterada – Regime fechado correto – Substituição penal e "sursis" impossíveis – Apelo desprovido.